Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A AÇÃO COLETIVA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a "incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que, conforme se depreende do acórdão recorrido, a ação coletiva foi proposta anos antes da ação individual" (AgInt no AREsp n. 1.911.623/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.).
2. Inviabiliza o aproveitamento do título executivo coletivo o fato de o apelante ter optado pelo ajuizamento de ação individual, a qual foi julgada em seu desfavor, anos após o ajuizamento da ação coletiva.
3. Recurso conhecido e não provido.